Tribunal: TJES
Processo: 5008230-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008230-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA LAUER WESTPHAL

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008230-07.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO C6 S/A

APELADA: MARIA DA GLORIA LAUER WESTPHAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo BANCO C6 S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade contratual, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00, e à compensação dos valores depositados na conta corrente da autora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) se o contrato bancário impugnado pela autora é válido e a assinatura é autêntica;
(ii) se o depósito realizado na conta da autora convalida o contrato;
(iii) se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais e adequação do quantum fixado;
(iv) se os valores depositados na conta bancária da autora podem ser compensados com os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1061/STJ.

4. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, bem como a inércia do banco em requerer prova pericial, enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes.

5. O depósito do valor do empréstimo na conta corrente da autora não convalida o contrato, pois, nos termos do art. 169 do CC, o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação.

6. A falha na prestação do serviço bancário que resultou em descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral, especialmente em razão do impacto direto na subsistência da autora.

7. O quantum fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em conformidade com precedentes em casos análogos.

8. É cabível a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora com os valores a serem restituídos, conforme apuração em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contratos bancários.

2. A inexistência de relação contratual reconhecida implica a devolução dos valores indevidamente descontados, podendo ser compensados com valores depositados na conta corrente do consumidor.

3. A falha na prestação de serviço bancário que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário enseja a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CC, art. 169; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021); TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048; TJMG, APCV 5002502-02.2023.8.13.0479; TJCE, AC 0200998-15.2022.8.06.0084.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que deve haver compensação entre os valores a serem restituídos pela Instituição Financeira referente aos descontos no benefício previdenciário com os valores depositados na conta bancária da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 S/A
em face da sentença (ID 11084556) que, nos autos da ação declaratória de nulidade proposta por
MARIA DA GLÓRIA LAUER WESTPHAL
julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante o exposto:

1. CONDENO o Banco Requerido à restituição dos valores descontados indevidamente da Autora, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença;

2. CONDENO o Banco Requerido a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros arbitrados a partir do evento danoso e correção monetária incidentes a partir desta data;

3. CONDENO o Banco Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11084563), a Instituição Financeira sustenta que (i)
“a sentença não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade da assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica
” e que (ii) o Tema 1061 não obriga o apelante a produzir a prova pericial, mas sim
“ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que pode ser por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos
”.

Nesse contexto, afirma que (iii) o contrato é válido, pois está devidamente assinado e houve a remessa dos créditos a conta bancária de titularidade da apelada.

Ainda, aduz que (iv) considerando que os créditos do empréstimo consignado foram depositados em conta-corrente da parte apelada e esta não os devolveu, houve convalidação do contrato.

Também sustenta que (v) a ausência de contato da parte apelada pela via administrativa em busca de resolução deve afastar ou reduzir os danos morais arbitrados. Afirma, ademais, que os fatos narrados são incapazes de gerar abalo de ordem moral, sobretudo diante do lapso temporal existente entre a pactuação e a propositura da demanda. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
.

Por fim, alega que (vi) deve haver a devolução ou compensação dos valores depositados em conta corrente da autora provenientes do empréstimo não contratado.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 11084560, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada aduz que o presente recurso não pode ser conhecido, por ausência de regularidade formal, eis que o expediente limita-se em reiterar alegações apresentadas na peça de defesa.

A rigor, na esteira da jurisprudência do C. STJ,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

Nesse sentido, inclusive, preleciona o art. 1.021, § 1º, do CPC, que
“na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso em apreço, constato que as razões recursais buscam impugnar diretamente a sentença objurgada, sendo certo que a simples repetição de argumentos utilizados anteriormente, por si só, não configura ausência de regularidade formal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INÉPCIA DA INICIAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha" (AgInt no AREsp n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
"a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.422.939/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, por não vislumbrar ofensa à dialeticidade,
REJEITO a preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO

A presente demanda foi proposta por Maria da Glória Lauer Westphal, a qual relatou que recebe pensão por morte e notou a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos bancários desconhecidos. Nesse contexto, a autora afirmou não reconhecer o desconto mensal de R$ 14,36 (quatorze reais e trinta e seis centavos) em seu benefício.

Devidamente citada, a Instituição Financeira contestou o feito, buscando demonstrar que houve regular contratação de empréstimo por parte da requerente, apresentando, para tanto, cópia de contrato que teria sido firmado entre as partes (ID 11084534).

No entanto, em sede de réplica (ID 11084539), a autora questiona o instrumento contratual apresentado, afirmando que (i) o documento apresentado para formalizar a avença é seu RG antigo, expedido em 31/07/1998, o qual conta com sua antiga assinatura e seu nome de solteira e não é mais por ela utilizado desde quando casou-se, em 05/11/2013, quando emitiu novo documento de identificação e passou a utilizar nova assinatura e que (ii) o endereço cadastral indica residência na cidade de Afonso Cláudio, sendo que, na realidade, reside em Vila Velha.

Em seguida, as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir, ocasião na qual ambas manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide (IDs 11084548 e 11084550).

Por fim, sobreveio a sentença ora impugnada, a qual julgou procedente a pretensão autoral.

Inicialmente, no que pertine à regularidade, ou não, dos empréstimos questionados nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte do autor.

Como dito, a autora contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pela recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da Instituição Financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois, a despeito de intimado para informar a respeito das provas que pretendia produzir - como a pericial, por exemplo - quedou-se inerte, o que ensejou o julgamento antecipado do mérito.

Por certo, o laudo particular apresentado no ID 11084535 é insuficiente para comprovar a alegada autenticidade do documento, pois limita-se em afirmar que a assinatura constante no contrato é similar à do documento apresentado. Entretanto, é plenamente possível que o documento em questão tenha sido apresentado por pessoa diversa da autora, sobretudo quando essa comprova em juízo que,
desde 2013
, utilizado documento de identidade diverso, o qual possui seu nome alterado após o casamento e conta com assinatura distinta.

Ademais, não merece prosperar a tese recursal de que o Juízo
a quo
deveria ter determinado, de ofício, a produção de prova pericial. Ora, à luz do livre convencimento motivado, o magistrado deve valorar as provas produzidas e, apenas subsidiariamente, se assim considerar necessário, determinar a produção de outras. No caso em exame, o Magistrado sentenciante compreendeu que as provas produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer ilegalidade neste ponto.

Certamente, caso a Instituição Financeira desejasse desincumbir-se do ônus que lhe competia, ela deveria ter requerido a realização da perícia, mas não o fez.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais.

(TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido.

(TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

O fato de não ter havido a restituição dos valores depositados em conta bancária em razão do empréstimo não convalida o negócio jurídico em questão, pois, nos termos do art. 169, do Código Civil,
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce com o decurso do tempo
”.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos benefícios previdenciários da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

No entanto, compreendo que os danos materiais devem ser compensados com os valores depositados na conta corrente da autora decorrentes dos referidos empréstimos, cujo cálculo deve ser apurado em sede de liquidação. Isso porque a Instituição Financeira logrou êxito em comprovar que houve depósito das referidas quantias na conta bancária de titularidade da autora, indicada pela própria em sua petição inicial (conta corrente 0000445735 Agência 170 Banco 104 IDs 11084228 e 11084536).

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. BANCÁRIOS.
Empréstimo Consignado. Impugnação do autor quanto à autenticidade das assinaturas lançadas no contrato. Perícia não viabilizada pelo réu. Ausência de pedido da instituição financeira que não cumpriu seu ônus de prova. Aplicação ao caso do art. 429, II, do CPC. TEMA 1061 C. STJ. Não comprovada a autenticidade da assinatura aposta. Decretada a nulidade do contrato.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO que se impõe. Aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Atitude deliberada do banco em promover a contratação e realizar os descontos que contraria a boa-fé objetiva. PRESCRIÇÃO. Afastada. Relação de trato sucessivo. Contagem do prazo que se inicia a partir do último desconto. Sentença reformada nesse ponto.
COMPENSAÇÃO. Possibilidade entre o valor comprovadamente creditado ao autor e o valor da condenação material aqui reconhecida a ser apurada em liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017784-95.2022.8.26.0003; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro Regional III. Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024) (TJSP; AC 1017784-95.2022.8.26.0003; São Paulo; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO.
FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA PELA PERÍCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora. - Nos termos do art. 429, II, do CPC, arguida a falsidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a sua veracidade. - Configura dano moral o desconto da parte do montante a ser recebido em benefício previdenciário da parte autora, para o pagamento de empréstimo consignado contratado de forma fraudulenta. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. - De acordo com a tese firmada pela Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar 1 Tribunal de Justiça de Minas Gerais conduta contrária à boa-fé objetiva. " (EARESP 676.608/RS). No entanto, por modulação de efeitos também aprovada na referida decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. -
Deve ser devolvido ao banco réu os valores comprovadamente depositados na conta da parte autora, permitido a sua compensação a ser apurado em liquidação de sentença.
(TJMG; APCV 5002502-02.2023.8.13.0479; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 05/11/2024; DJEMG 11/11/2024)

Por derradeiro, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSENTE CONTRATO E QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO NULO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NOS TERMOS DO EARESP 676608/RS. DANO MORAL MAJORADO AOS PARÂMETROS DESTA CORTE. DISPONIBILIZAÇÃO INCONTROVERSA DE ATIVOS NA CONTA DO CONSUMIDOR, PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do contrato, condenando à devolução de valores pagos indevidamente, simples ou em dobro, conforme marco temporal do EARESP 676608/RS, fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00 e autorizando a compensação dos valores creditados na conta do autor. II. Questão em discussão2. Analisa-se (I) a possível falha na prestação do serviço pela instituição financeira; (II) a necessidade de reparação por danos materiais e morais, além de compensação de valores; e (IV) a adequação dos honorários advocatícios fixados na origem. III. Razões de decidir3. A relação entre as partes é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a celebração do contrato, não juntando elementos que confirmassem a regularidade da transação, configurando falha na prestação do serviço e responsabilização objetiva conforme art. 14 do CDC. 5. Reconhecida a inexistência do contrato e declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se a repetição dos valores indevidamente descontados, sendo esta simples ou em dobro conforme os períodos de incidência delineados pelo STJ (EARESP 676608/RS). 6.
O dano moral foi majorado para R$ 5.000,00, considerando-se a gravidade da conduta da ré ao descontar valores de caráter alimentar sem autorização.
[...] (TJCE; AC 0200998-15.2022.8.06.0084; Guaraciaba do Norte; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto; Julg. 05/12/2024; DJCE 27/01/2025; Pág. 94)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO DIGITAL NÃO RECONHECIDO. Ônus da regular contratação do fornecedor do serviço. Devolução na forma simples. Erro justificável. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório. Redução. Parcial provimento do recurso. I. Caso em exame 1.
Apelação cível objetivando a reforma da sentença que rescindiu o contrato de empréstimo firmado por meio digital, bem como a condenação em restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano extrapatrimonial em R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na existência de ilicitude na conduta do réu e dos danos dela decorrentes, em razão de descontos sofridos pelo autor a título de empréstimo consignado, o qual desconhece. 3. Discute-se, ainda, a possibilidade de redução do quantum indenizatório a título de danos morais. III. Razões de decidir 4. Réu que defende ser o contrato regular, realizado de forma digital, o que foi impugnado pelo consumidor. 5. Ônus de provar a regularidade da contratação que é da instituição bancária. Fotografia e documentos apresentados que, por si só, não são hábeis a afastar a pretensão autoral. 6.instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Falha na prestação do serviço demonstrada. Manutenção do cancelamento dos descontos e devolução dos valores. 7. Restituição que, contudo, deve ocorrer na forma simples. Engano justificável derivado de fraude de terceiros. 8. Compensação dos valores que não se impõe, em razão da ausência de comprovação de ter sido creditada em conta corrente de titularidade do autor o valor oriundo do contrato. Telas extraídas de sistema interno que, por serem unilateralmente produzidas, se mostram suficientes a embasar a tese defensiva, eis que não possuem presunção absoluta de veracidade. 9.
Dano moral configurado. Consumidor imputado a desconto indevido, diretamente de verba de caráter alimentar.

Valor fixado, contudo, que merece redução para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e precedentes desta corte.
10. Verba em honorários advocatícios corretamente fixada. lV. Dispositivo 11. Parcial provimento ao recurso do réu. (TJRJ; APL 0806684-61.2023.8.19.0206; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; Julg. 22/01/2025; DORJ 27/01/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
Ausência de comprovação da contratação do serviço. Restituição em dobro devida. Dano moral configurado. Indenização fixada em valor insuficiente (R$ 2.000,00).
Majoração para R$ 5.000,00.

Termo inicial dos juros de mora. Data do evento danoso. Súmula nº 54/STJ. Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido e recurso da autora provido em parte, (TJPA; AC 0801032-78.2021.8.14.0107; Primeira Turma de Direito Privado; José Torquato Araújo de Alencar; DJNPA 24/01/2025)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que deve haver compensação entre os valores a serem restituídos pela Instituição Financeira referente aos descontos no benefício previdenciário com os valores depositados na conta bancária da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2025 às 18:55:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55203927012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.